Tribunal: TJPA
Processo: 0813548-24.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813548-24.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

AGRAVADO: KAROLINE MOREIRA MENEZES DE FREITAS, DIEGO ALVES DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0813548-24.2025.8.14.0000

AGRAVANTE
: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogados do(a) AGRAVANTE: RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - RJ107861-A, LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - PA5770-A

AGRAVADO
: KAROLINE MOREIRA MENEZES DE FREITAS, DIEGO ALVES DE FREITAS

Advogados do(a) AGRAVADO: FELIPE GUIMARAES DE OLIVEIRA - PA20198-A, DENNIS VERBICARO SOARES - PA9685-A
Advogados do(a) AGRAVADO: FELIPE GUIMARAES DE OLIVEIRA - PA20198-A, DENNIS VERBICARO SOARES - PA9685-A

RELATOR: DES.
AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Construtora Tenda S/A em face de acórdão proferido em agravo de instrumento interposto contra decisão exarada em ação movida por Karoline Moreira Menezes de Freitas e Diego Alves de Freitas, no qual foi dado parcial provimento ao recurso, com manutenção da inversão do ônus da prova. A embargante sustenta omissão no julgado quanto à fundamentação da aplicação da inversão do ônus probatório ao caso concreto, ao argumento de que não estariam demonstradas a hipossuficiência técnica dos agravados nem a verossimilhança das alegações relativas a vícios construtivos, além de invocar a possibilidade de produção de prova pericial e requerer prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se o acórdão embargado incorre em omissão quanto à fundamentação da manutenção da inversão do ônus da prova, especialmente no tocante à hipossuficiência dos autores e à verossimilhança das alegações; e estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada no julgamento do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC restringe o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

As alegações formuladas pela embargante não evidenciam a existência de omissão apta a justificar a integração do acórdão.

A insurgência recursal revela inconformismo com a solução adotada no julgamento, pois pretende reabrir a discussão sobre os pressupostos da inversão do ônus da prova já apreciados pelo órgão julgador.

Os embargos de declaração têm função específica de esclarecer ou suprir vícios do decisum, não se prestando ao reexame de questões já fundamentadamente decididas.

O pedido de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos aclaratórios quando ausente vício integrativo na decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão dos fundamentos adotados para a manutenção da inversão do ônus da prova. 3. A inexistência de vício integrativo no acórdão afasta o acolhimento dos aclaratórios, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 319, VI, 320, 373, I, 489, § 1º, IV e V, e 1.022; CDC, art. 6º, VIII.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por Construtora Tenda S/A em face do acórdão de ID nº 33852191, proferido nos autos do Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida na ação movida por Karoline Moreira Menezes de Freitas e Diego Alves de Freitas.

Sustenta a embargante a existência de omissão no julgado, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão teria dado parcial provimento ao recurso, mantendo a inversão do ônus da prova, sem apresentar fundamentação suficiente quanto à aplicação do entendimento adotado ao caso concreto, em afronta ao art. 489, §1º, incisos IV e V, do CPC.

Alega que, embora reconhecida a relação de consumo, não restaria demonstrada a hipossuficiência técnica dos agravados, tampouco a verossimilhança das alegações relativas à existência de vícios construtivos, o que afastaria a incidência do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e do art. 373, I, do CPC. Defende que a constatação dos supostos defeitos poderia ser realizada mediante prova pericial, não havendo justificativa para a inversão automática do ônus probatório.

Argumenta, ainda, que a decisão embargada deixou de enfrentar fundamentos relevantes capazes de alterar o resultado do julgamento, notadamente quanto à inexistência de prova mínima dos vícios alegados e à possibilidade de produção de prova técnica, requerendo, por conseguinte, o saneamento da omissão apontada, com a explicitação das razões pelas quais se reputou configurada a hipossuficiência dos autores.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento dos dispositivos legais invocados, especialmente os arts. 319, VI, 320 e 373, I, do Código de Processo Civil.

Intimada, a parte embargada apresentou manifestação em petição de ID 34219683, na qual rechaça os argumentos da embargante e pugna pela manutenção da decisão embargada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O inconformismo da embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte embargante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relato
r

Belém, 01/05/2026